Tribunal: TJDFT
Processo: 0715180-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. PARCELAS CONSIGNADAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Não há plausibilidade do direito de sobrestar os descontos consignados em folha de pagamento referentes a contraprestação de contrato de cartão de crédito consignado efetivamente utilizado pela autora, quando pendente a necessidade de dilação probatória para demonstrar a alegada irregularidade nos descontos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.